Tribunal: TCU
Processo: 027.190/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8658/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.190/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Agatha Cristiana de Abreu Barreto (XXX.934.817-XX); Allan Nicolas Nunes Madalon (XXX.974.206-XX); Laura Lazaron Ferreira (XXX.926.340-XX); Leonardo Kabzas (XXX.655.710-XX); Leonardo Saffier (XXX.693.470-XX); Marcos Lude da Silva Ferreira (XXX.684.832-XX); Pedro Garcia Barros da Silva (XXX.773.917-XX); Rayan dos Santos Cavalcante (XXX.619.457-XX); Rebecca Albino de Araujo (XXX.451.911-XX); Yago Moreira dos Santos Azevedo (XXX.567.407-XX) 1.2. Órgão: Ministério da Defesa-Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.